Tribunal: TJSP
Processo: 1011000-97.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por danos morais – Prestação de serviço aéreo – Preterição da autora em voo nacional contratado – Alegação de ocorrência de overbooking – Realocação em voo apenas no dia seguintes com chegada ao destino final com 19 horas de atraso – Alegação de desassossego e cansaço em viagem de lazer – Sentença de improcedência – Recurso por ela interposto – Não

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de Indenização por danos morais – Prestação de serviço aéreo – Preterição da autora em voo nacional contratado – Alegação de ocorrência de overbooking – Realocação em voo apenas no dia seguintes com chegada ao destino final com 19 horas de atraso – Alegação de desassossego e cansaço em viagem de lazer – Sentença de improcedência – Recurso por ela interposto – Não acolhimento – Situação que não configura dano moral in re ipsa – Demandante que não demonstrou a violação de seu direito da personalidade – Assistência material prestada - Sentença confirmada – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.